Tribunal: TJES
Processo: 0000946-40.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000946-40.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: JAIR MOGNATO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por JAIR MOGNATO, determinando a desconstituição da penhora incidente sobre propriedade rural localizada no município de Santa Teresa/ES. A sentença ainda condenou a embargada ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desconstituição da penhora, diante da alegada impenhorabilidade da propriedade rural por se tratar de bem de família e pequena propriedade trabalhada pela família; (ii) estabelecer se seria possível a penhora parcial do imóvel, por meio de desmembramento; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial dos pedidos formulados nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é impenhorável quando trabalhada pela família, sendo tal proteção reconhecida como direito fundamental (CF/1988, art. 5º, XXVI), inclusive em benefício de terceiros que figurem como garantidores da dívida.

4. O imóvel executado possui área inferior a quatro módulos fiscais e ostenta características físicas e documentais que indicam sua destinação para moradia e atividade rural familiar, estando devidamente cadastrado no INCRA, sendo presumida sua exploração pelo núcleo familiar, salvo prova em contrária.

5. Compete ao exequente, e não ao executado, o ônus de comprovar que o imóvel não é explorado pela família, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.408.152/PR), o que não foi feito, mesmo após ser intimado para manifestação sobre produção de provas.

6. A tese de que seria possível o desmembramento da propriedade para penhora parcial não prospera, pois a credora não demonstrou a viabilidade técnica ou jurídica da divisão sem prejuízo à parte residencial ou descaracterização do bem como unidade familiar.

7. A sentença incorreu em julgamento citra petita ao não analisar os pedidos referentes à revisão do valor executado e à validade do título executivo. Declarada a nulidade parcial, procede-se ao julgamento da matéria com base na teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º).

8. As alegações do embargante sobre a inexigibilidade do título e excesso de execução não foram acompanhadas de demonstrativo de cálculo ou prova técnica mínima, atraindo a rejeição dos pedidos.

9. Em razão do acolhimento parcial dos embargos, com procedência apenas quanto à impenhorabilidade do bem, reconhece-se a sucumbência recíproca, sendo a responsabilidade pelas custas e honorários dividida entre as partes na proporção de 60% para o embargante/apelado e 40% para a embargada/apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É impenhorável a pequena propriedade rural de até quatro módulos fiscais, utilizada para moradia e trabalhada pela família, cabendo ao exequente comprovar a inexistência de exploração familiar.

2. A possibilidade de penhora parcial de imóvel rural exige prova de que a divisão não compromete a destinação residencial nem descaracteriza o bem como unidade produtiva familiar.

3. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo de cálculo detalhado, sob pena de rejeição liminar do pedido.

4. Havendo procedência parcial dos embargos à execução, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a sucumbência recíproca, conforme o grau de êxito de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 833, VIII; 917, § 3º; 98, § 3º; 1.013, § 3º; Lei 8.009/1990; Lei 8.629/1993, art. 4º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 21.12.2020; STJ, REsp 1.408.152/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.12.2016; TJES, ApCiv 0000560-49.2020.8.08.0031, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.07.2023; TJES, AI 5000598-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível; TJPR, AgInstr 0019348-17.2022.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 02.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO
pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos de Embargos à Execução opostos por
JAIR MOGNATO
em face da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a desconstituição da penhora constante da fl. 77 dos autos da Ação de Execução n°. 0000363-89.2019.8.08.0044.

Outrossim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões do apelado, apesar da devida intimação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de julho de 2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPIRITO SANTO
pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos de Embargos à Execução opostos por
JAIR MOGNATO
em face da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a desconstituição da penhora constante da fl. 77 dos autos da Ação de Execução n. 0000363-89.2019.8.08.0044.

Outrossim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução em que Jair Mognato contesta a execução movida pela Cooperativa de Crédito Centro Serrana do Espírito Santo, argumentando centralmente que a penhora sobre sua propriedade rural é nula. Ele sustenta que o imóvel é impenhorável por ser um bem de família, onde reside e de onde retira o sustento para si e sua família, e também por se tratar de uma pequena propriedade rural produtiva.

Além da impenhorabilidade, o embargante alega que o título de crédito que baseia a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade, e que o contrato, por ser de adesão, contém cláusulas abusivas que devem ser analisadas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Mognato afirma ainda que a dívida foi indevidamente aumentada por meio de capitalização de juros e cobrança de encargos ilegítimos. Diante disso, ele solicita a concessão de justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo para paralisar a execução, e o acolhimento de seus argumentos para anular a penhora e rever o valor do débito.

Seguido o íter processual e proferida a Sentença nos termos acima relatados,
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
interpõe recurso de apelação, argumentando, em síntese que:
(i)
a decisão do juiz se baseou em provas insuficientes, porquanto para que a propriedade rural seja considerada impenhorável, é necessário provar que ela é trabalhada pela família e que dela provém seu sustento; Jair Mognato não apresentou nenhuma prova de que o imóvel é sua fonte de sustento ou de que ele reside no local;
(ii)
caso o tribunal mantenha a impenhorabilidade por ser o local de moradia, o imóvel, com 483.520,00 m2 (48,35 hectares), é grande o suficiente para ser dividido; nesse caso, a proteção deveria se limitar à área mínima prevista pela lei do município de Santa Teresa, que é de 3 hectares, mantendo-se a penhora sobre o restante da propriedade;
(iii)
a sentença foi injusta ao condená-la ao pagamento das custas e honorários; dos vários pedidos feitos por Jair Mognato em sua defesa inicial, ele venceu apenas na questão da impenhorabilidade, o que representa uma parte mínima do pedido.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Nos termos do art. 833, inciso VIII, do CPC, é impenhorável
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”
.

Diante da lacuna legislativa sobre o que caracterizaria “pequena propriedade rural”, a jurisprudência tem utilizado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

Veja-se julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF, ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Como no município de Santa Teresa/ES o módulo fiscal equivale a 18 hectares, o que equivale a 180.000 m2 , então quatro módulos fiscais correspondem a 720.000 m2, porção de terra maior do que a propriedade do apelado, que possui área remanescente de 261.685,53 m2.

Sendo considerada pequena propriedade rural, resta verificar o segundo requisito legal, isto é, se é terra trabalhada pela família.

Seguindo entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
"em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural"
(REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017).

Vejam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MÓDULO FISCAL – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 - Sobre a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural bem de família o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.
2 - Consoante a jurisprudência pátria, no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais, e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra, havendo presunção juris tantum de que a pequena propriedade rural é explorada pela entidade familiar, cabendo ao exequente demonstrar que a propriedade não é trabalhada pela família da executada.
3 – Recurso provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003833-10.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível)

EMENTA PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA REVOGADA – IMPENHORABILIDADE CARACTERIZADA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, o que restou demonstrado nestes autos.
2. Para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é “trabalhado pela família” e a análise da jurisprudência pátria indica que a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça divergem acerca de sobre quem recai o ônus de tal comprovação. 3. Aplica-se o entendimento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, já que a pequena propriedade rural foi erigida pela Constituição Federal como direito fundamental do grupo familiar e tal hiperproteção faz sobre ela recair a presunção de que há exploração familiar da terra, sobre a qual pode, por certo, ser produzida prova em contrário pelo credor.
4. Ademais, o fato de o imóvel penhora não ser de propriedade do tomador do empréstimo executado (e sim de seu avalista), não afasta a impenhorabilidade caracterizada, porque independentemente da dívida que originou a penhora (se proveniente ou não da atividade produtiva), a simples caracterização da pequena propriedade rural já afasta a constrição. 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000598-35.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/Jun/2021)

GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADA QUE FEZ INÍCIO DE PROVA ACERCA DO IMÓVEL SER O ÚNICO DE SUA PROPRIEDADE E UTILIZADO PARA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR.
EXEQUENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE DESCARACTERIZAR A NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva. 2) A Lei livra o bem de família legal de constrição judicial, bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família. O devedor, inclusive, pode ser proprietário de dezenas de imóveis, mas somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia familiar. 3)
Não se pode presumir que o imóvel objeto da constrição não é o único bem da entidade familiar, sob pena de se contrariar a finalidade protetiva buscada pelo instituto jurídico. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário.
4) A despeito de haver possibilidade de a penhora recair sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, na fração correspondente exclusivamente à devedora, como a agravada fez início de prova no sentido que a constrição judicial atingiu imóvel utilizado como moradia pela entidade familiar, realmente o ônus de descaracterizar o bem de família, caso queira fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora, passou a recair sobre a instituição financeira credora, ora agravante, a qual, contudo, em sua resposta à impugnação ofertada, se limitou a asseverar que a última tentativa de penhora online para satisfação da dívida havia ocorrido no ano de 2014, nada dispondo acerca da impenhorabilidade do imóvel constrito. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004599-63.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2021)

Ocorre que, no caso em tela, no Despacho de fl. 52, o douto magistrado de primeira instância determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a intenção de produzirem outras provas.

Após intimado, o credor/apelante peticionou informando não ter interesse na produção probatória, de modo que concordava com o julgamento antecipado da lide (fl. 54).

Ainda, a Escritura Pública de Doação e as certidões do Cartório de Registro de Imóveis descrevem a propriedade como um "terreno agrícola, legitimado". O documento também detalha benfeitorias que indicam o uso produtivo da terra, como a existência de "5.000 covas de café, pasto cercado de arame farpado", um "paiol" e um "terreiro de cimento com barraca".

Além das características físicas, a qualificação das partes e do imóvel reforça a tese de atividade rural. A própria escritura identifica Jair Mognato e sua esposa como "agricultores", e sua petição inicial o qualifica como "lavrador". O imóvel está devidamente cadastrado no INCRA sob o nº 504.084.001.937, sendo classificado como uma propriedade de 2,24 módulos fiscais, o que o enquadra legalmente na definição de pequena propriedade rural.

Assim, demonstrado que a propriedade rural penhorada é pequena nos termos da lei e da jurisprudência, e havendo indícios de que é a única propriedade do executado, utilizada para moradia da entidade familiar, cabia ao embargado/exequente ter produzido provas para descaracterizar a impenhorabilidade do imóvel, motivo pelo qual entendo correta a Sentença apelada.

Em relação à possibilidade de divisão do imóvel, a fim de manter-se a penhora ao mesmo parcialmente, em que pese em tese viável, o exequente deveria ter demonstrado nos autos que tal divisão não descaracterizaria o bem e não importaria em prejuízo para a área residencial, o que não comprovou no caso.

Confira-se a jurisprudência dos Tribunais:

[...]
Em que pese seja possível o desmembramento do bem de família para fins de penhora parcial, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que para a sua ocorrência deve ser observada a não descaracterização do bem e a inexistência de prejuízo para a área residencial, o que não restou comprovado no caso.
3. A esta instância ordinária cabe enfrentar as teses jurídicas desenvolvidas concretamente pela parte, de forma que, caso os dispositivos legais invocados pelo recorrente de forma adventícia não sejam necessários para o deslinde dos temas debatidos, desnecessária também é sua análise específica pelo colegiado. Agravo de instrumento não provido.

(TJPR; AgInstr 0019348-17.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 02/07/2022; DJPR 02/07/2022)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO HÍBRIDA. PRIMEIRA SENTENÇA ANULADA, POR NÃO ANALISAR O REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA VIABILIDADE DE DIVISÃO CÔMODA DO IMÓVEL CONSTRITO. Reabertura da instrução. Apresentação unilateral pela parte embargante de documento obtido junto à Municipalidade que atesta a inviabilidade de desmembramento do imóvel em questão. Ausência de metragem mínima de testada. Fazenda Pública que entende desnecessária prova pericial. Regra do ônus da prova.
Ausência de demonstração de que o desmembramento pretendido não descaracterizaria a parte residencial do imóvel. Impenhorabilidade que se impõe.
Sentença mantida. Honorários majorados em sede recursal. Apelação Cível não provida.

(TJPR; ApCiv 0002271-75.2019.8.16.0072; Colorado; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 02/03/2022; DJPR 02/03/2022)

Portanto, também nesse ponto deve ser mantida a Sentença recorrida.

Em um ponto, porém, tem razão o apelante, em relação à sucumbência recíproca na demanda. Isso porque, no caso, o embargante/apelado realizou uma série de pedidos em seus Embargos à Execução, não apenas de desconstituição da penhora, os quais não foram julgados procedentes.

Nesse sentido, além da penhora do bem, o embargante também questionou (a) a liquidez, certeza e exigibilidade do título; e (b) juros capitalizados (anatocismo), taxas abusivas e outros encargos considerados ilegítimos;

Entretanto, a meu juízo, o Juízo de primeiro grau se equivocou, proferindo Sentença
citra petita
, ao ignorar os demais pedidos do autor, somente analisando a questão da impenhorabilidade do bem penhorado.

Conforme entendimento consolidado dos Tribunais,
"na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida"
(STJ, REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017).

Assim, estando a causa madura para julgamento, declarada a nulidade parcial da sentença, é cabível a aplicação da teoria da causa madura, para analisar o pedido cujo exame foi omitido na sentença (art. 1.013, § 3º, do CPC).

Passando a suprir a omissão da Sentença, em primeiro lugar, sem razão o embargante/apelado ao alegar a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, sem mínimos elementos nesse sentido, vez que, analisando os documentos juntados pelo exequente, vê-se que ele cumpre os requisitos básicos da execução, conforme art. 783 do CPC.

Ademais, embora a parte tenha alegado o excesso da execução, em razão de supostos encargos ilegais previsto na cédula de crédito, deixou de cumprir o disposto no §3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

Essa é a jurisprudência da Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO - ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apelante aponta numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese do § 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina a rejeição dos embargos. 2. A mera afirmação genérica de excesso à execução é insuficiente para instruir os embargos à execução, devendo o recorrente detalhar o valor que entende devido. 3. As alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000560-49.2020.8.08.0031, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

De fato, o embargante não apresentou nenhum elemento no sentido dos supostos abusos existentes no contrato de crédito firmado, limitando-se a alegação genérica, sendo que sequer apelou contra a Sentença que deixou de julgar procedente o seu pedido.

Logo, deve-se reconhecer na espécie a sucumbência recíproca, eis que o embargante se saiu vencedor em relação à impenhorabilidade do imóvel constrito, porém, sucumbiu em seus pedidos de desconstituição do título executivo e excesso da execução, devendo a Sentença ser reformada parcialmente para estabelecer os ônus sucumbenciais em 60% (sessenta por cento) para o embargante/apelado e 40% (quarenta por cento) para a embargada/apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a Sentença objurgada somente em relação à sucumbência, a fim de que ambas as partes sejam condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na proporção de 60% (sessenta por cento) em desfavor do embargante/apelado e 40% (quarenta por cento) em desfavor da embargada/apelante,
sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença.

No entanto, em relação a
JAIR MOGNATO,
tendo em vista a sua hipossuficiência econômica, deve ser suspensa a exigibilidade das obrigações de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar